Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. MATÉRIA FÁTICA. CONVIVÊNCIA MARITAL. PUBLICIDADE DA UNIÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável e realizou partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se i) houve união estável e ii) se deve haver partilha do lote mencionado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Art. 1725, CC.
4. No caso dos autos, as provas juntadas aos autos, em especial a prova testemunhal produzida, comprova a existência de união estável entre as partes.
4.1. O lote onerosamente adquirido deve ser partilhado entre os ex-conviventes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Comprovada a convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, resta configurada a união estável, e, portanto, deve ser feita a partilha dos bens onerosamente adquiridos durante esse período.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o. CC, art. 1.521, arts. 1658 a 1666 e art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957707 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1957229 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.